Tribunal: STF
Processo: Rcl 94378
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por TC S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0020406-49.2026.5.04.0663, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional proferida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que o beneficiário “ajuizou Reclamação Trabalhista em face de TC S.A., requerendo o reconhecimento de existência de suposta relação de emprego, sob a alegação de que teria sido obrigado a firmar com TC S.A., por meio de empresa, contrato de prestação de serviços”.

3. Noticia que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS julgou procedente o pedido do beneficiário. Insatisfeita, interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Nesse momento, o Desembargador Relator do recurso “prontamente acatou a determinação de suspensão” ordenada por esta Corte. 

4. Informa que foi surpreendido com o processamento do cumprimento provisório de sentença, ora ato impugnado. Em resposta ao pedido de sobrestamento, o Juízo reclamado negou a suspensão do processo, sob o argumento de que “não há qualquer óbice para o prosseguimento da presente demanda”, pois “a sentença de primeiro grau foi proferida em momento anterior à determinação de suspensão na forma do tema 1389 do STF, razão  pela  qual  entendo  que  não  é  devida  a  suspensão  da  presente execução provisória, pois, não havendo a garantia da execução, de acordo com o que dispõe o art. 899 da CLT, a execução é permitida até a efetivação da penhora”.

5. Alega que “o singelo fato de a determinação de suspensão ter se dado após a prolação da r. Sentença não pode ser usado como elemento autorizativo à burla da suspensão, afinal a r. Decisão desta Excelsa Corte foi claríssima no sentido de determiná-la em todos os processos em curso, em todo o país, não fazendo qualquer distinção quanto a Grau de julgamento ou estágio processual”.

6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão exorbitante e determinando-se a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença no 0020406-49.2026.5.04.0663 até o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema 1389 da Repercussão Geral, sem prejuízo da adoção de outras medidas que esta Excelsa Corte prudentemente entenda aplicáveis à espécie”. 

É o relatório.

Decido. 

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

12. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pelo ora reclamante para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 1-2):

“Vistos, etc.
Inicialmente, a fim de evitar erros estatísticos, altere-se a petição da ré para simples manifestação.
Pretende  a  executada  o  sobrestamento  do  feito  em  face  da decisão do STF no Tema nº 1389.  Argumenta que o caso se subsume justamente na hipótese de licitude na forma de contratação praticada e que a decisão final do tema poderá alterar o entendimento adotado pela sentença de primeiro grau.
De fato, o STF, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº  1532603,  em  voto  do  Min.  Gilmar  Mendes,    efetivamente  determinou,  com fundamento no §5º do art. 1035 do CPC:
“[...] a suspensão nacional da tramitação de todos  os  processos  que  tratem  das  questões  mencionadas  nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral,até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”
Ocorre que se está diante de execução provisória, justamente porque o mérito da lide ainda pende de decisão definitiva. O processo principal nº 0020199-21.2024.5.04.0663,  este, sim deverá ser sobrestado até decisão final do STF. O  presente  feito,  não,  sob  pena  de  subverter  toda  lógica  da  tramitação  de  uma execução provisória. Se assim não o fosse, nenhuma execução provisória se justificaria, eis que em todas poderá haverá mudança na condenação.
Ora,  o  objetivo  da  execução  provisória  é  justamente  dar celeridade ao andamento do feito, antecipando o cumprimento da sentença, ainda que provisoriamente, e pode ser promovida somente com a decisão de primeiro grau, dispensando, por óbvio, o trânsito em julgado.
Ainda  que  possa  haver  mudança  futura,  esta  execução  não implicará expropriação definitiva, eis que não haverá liberação de valores. Ademais,mesmo  em  casos  de  eventuais  pedidos  de  expropriação  de  bens,  a  situação  de suspensão dos autos principais será analisada em cada caso, e analisada com a devida cautela, de maneira que não há motivos para que se suspenda seu curso.
Destaco, ainda, que a sentença de primeiro grau foi proferida em momento anterior à determinação de suspensão na forma do tema 1389 do STF,razão  pela  qual  entendo  que  não  é  devida  a  suspensão  da  presente  execução provisória, pois, não havendo a garantia da execução, de acordo com o que dispõe o art. 899 da CLT, a execução é permitida até a efetivação da penhora.
Diante  disto,  tenho  que  não  há  qualquer  óbice  para  o prosseguimento  da  presente  demanda.  Assim,  determino  o  prosseguimento  da execução com a nomeação da contadora JANETE CHAMORRO para elaboração dos cálculos, no prazo de 15 dias, com observância dos seguintes critérios: (...)”

13. Assim, constata-se que o Juízo reclamado, ao dar andamento ao cumprimento provisório, desrespeitou a ordem de sobrestamento de todos os processos determinada por esta Suprema Corte.
14. Nesse mesmo sentido, o eminente Ministro Flávio Dino reafirmou, em reclamação similar, que o Ministro Relator do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral determinou a suspensão de todos os processos que tratam sobre “pejotização”, inclusive os processos em cumprimento provisório de sentença: 

“(...) 5. Ao exame dos autos, não detecto a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Desse modo, a suspensão da execução trabalhista em trâmite no juízo de origem é consequência necessária da ordem emanada naquele Agravo em Recurso Extraordinário, pelo que não verifico omissão na decisão embargada. 
Todavia, com o intuito de evitar eventual prejuízo em decorrência do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, realço que a suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes deve se estender aquele. 
6. Diante do exposto, utilizando-me do poder geral de cautela, acolho os embargos de declaração, para esclarecer que o sobrestamento deve recair sobre o presente feito, bem como sobre o cumprimento provisório de sentença n. 1000263-52.2025.5.02.0262, até o julgamento definitivo do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).”
(Rcl nº 77.350-AgR-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27/05/2025, p. 28/05/2025; destaques acrescidos).

15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0020406-49.2026.4.04.0663 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator